Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-29.2013.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000441-29.2013.8.14.0076

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ACARA

RECORRIDO: LUIZ ROBERTO PEREIRA, ADIMILSON CARNEIRO FERREIRA, VAGNA FERREIRA DOS SANTOS, JACIREMA CARVALHO MATIAS, MARCIA CRISTINA DA SILVA COSTA, CACILDA MARIA DO ESPIRITO SANTO, MARIA EUNICE DA SILVA PANTOJA, OLINDA MONTEIRO DE SA, ESPERIDIAO BRASILIANO DA SILVA CRUZ, VENINA SILVA MONTEIRO, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1189/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO TOTAL PARA CONTRATOS ENCERRADOS ANTES DO LUSTRO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, reconheceu a prescrição bienal de parte das pretensões relativas a contratos temporários nulos e limitou a condenação ao pagamento de FGTS ao prazo prescricional quinquenal, afastando a multa.

2.

Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do entendimento firmado no ARE nº 709.212/DF, alegando que a ação foi ajuizada antes do julgamento do referido precedente, devendo ser observada a prescrição trintenária ou a regra de transição.

3.

O feito foi sobrestado em razão do Tema 1189/STF (RE nº 1.336.848/PA) e posteriormente dessobrestado com o trânsito em julgado do paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública; (ii) se a modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF autoriza a aplicação da prescrição trintenária ao caso concreto; (iii) os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre os valores de FGTS reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1189 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não se aplica a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 aos contratos temporários nulos de natureza jurídico-administrativa, incidindo o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
4. Afastada a prescrição bienal, a aplicação da prescrição quinquenal conduz, para os autores cujos vínculos se encerraram integralmente antes do lustro anterior ao ajuizamento da ação, à prescrição total do fundo de direito, por inexistirem parcelas exigíveis dentro do quinquênio.
5. Para os demais autores, subsiste o direito ao FGTS limitado às parcelas devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6. A correção monetária do FGTS deve observar, até 16/06/2024, a Taxa Referencial, conforme o Tema 731/STJ, e, a partir de 17/06/2024, a orientação firmada pelo STF na ADI nº 5.090, assegurando remuneração não inferior ao IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. Aos contratos temporários nulos de natureza jurídico-administrativa aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. Encerrado o vínculo funcional antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, opera-se a prescrição total da pretensão de cobrança de FGTS.

3. A correção monetária do FGTS observa a TR até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, a sistemática definida na ADI nº 5.090/STF, assegurada remuneração mínima equivalente ao IPCA.

Tese de julgamento Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Tese de julgamento Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF; STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, ADI nº 5.090; STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIZ ROBERTO PEREIRA E OUTROS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 2854612), na qual conheci da remessa necessária a fim de reformar a sentença no sentido de:

reconhecer a prescrição bienal da pretensão relativa à contratação de 01/02/1999 a 31/12/2006 de Jacirema Carvalho da Conceição, de 03/03/2000 a 31/12/2005 de Marcia Cristina da Silva Costa, de 03/03/2000 a 31/12/2005 de Cacilda Maria do Espirito Santo, de 10/09/1990 a 31/12/2005 de Maria Eunice da Silva Pantoja, de 01/01/1997 a 31/12/2004 de Olinda Monteiro de Sá e de 04/03/1983 a 22/12/1992 de Venina Silva Monteiro; e limitar o pagamento do valor devido a título de FGTS aos demais autores ao prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF); bem como excluir da condenação o pagamento de multa, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem a necessidade de realização de
distinguishing
(distinção) no caso concreto em relação ao precedente do STF.

Argumentam que a decisão monocrática não observou a modulação de efeitos estabelecida no próprio ARE 709.212, a qual determina que para ações ajuizadas antes do julgamento daquele recurso extraordinário (ocorrido em 13/11/2014), deve-se resguardar a prescrição trintenária ou aplicar a regra de transição.

Alegam os recorrentes que a presente Ação de Cobrança foi ajuizada em 05/06/2014, ou seja, em data anterior ao julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, aduzem que o direito ao recolhimento do FGTS não deve se limitar aos cinco anos anteriores ao ajuizamento (prescrição quinquenal), mas sim abranger todo o período laborado (prescrição trintenária), respeitada a regra de transição.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se o direito ao FGTS sobre todo o período trabalhado, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais e aplicação dos juros e correção monetária pertinentes.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 3568850).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8585746), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma,
houve o dessobrestamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A decisão monocrática agravada reconheceu a prescrição bienal da pretensão relativa à contratação de 01/02/1999 a 31/12/2006 de Jacirema Carvalho da Conceição, de 03/03/2000 a 31/12/2005 de Marcia Cristina da Silva Costa, de 03/03/2000 a 31/12/2005 de Cacilda Maria do Espirito Santo, de 10/09/1990 a 31/12/2005 de Maria Eunice da Silva Pantoja, de 01/01/1997 a 31/12/2004 de Olinda Monteiro de Sá e de 04/03/1983 a 22/12/1992 de Venina Silva Monteiro; e limitou o pagamento do valor devido a título de FGTS aos demais autores ao prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF); bem como excluir da condenação o pagamento de multa.

No caso em exame, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No que tange aos autores
Jacirema Carvalho da Conceição, Marcia Cristina da Silva Costa, Cacilda Maria do Espirito Santo, Maria Eunice da Silva Pantoja, Olinda Monteiro de Sá e Venina Silva Monteiro
, a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1189 — que afasta a prescrição bienal em favor da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 — não tem o condão de salvaguardar a pretensão autoral. Considerando que a demanda foi ajuizada em
15/02/2013
(Id. 1406929), encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas anteriores a
15/02/2008
. Uma vez que os vínculos jurídico-administrativos desses servidores encerraram-se integralmente antes do referido marco quinquenal, verifica-se a ocorrência da
prescrição total
do fundo de direito pleiteado.

Ao analisar os períodos contratuais informados na sentença e na decisão monocrática, verifica-se que
todos os vínculos desses autores se encerraram antes de 15/02/2008
. Ou seja, o período trabalhado inteiro ficou para trás da linha de corte de 5 anos.

·

Jacirema Carvalho da Conceição:
Trabalhou até
31/12/2006
. (Todo o período é anterior a 2008).

·

Marcia Cristina da Silva Costa:
Trabalhou até
31/12/2005
. (Anterior a 2008).

·

Cacilda Maria do Espirito Santo:
Trabalhou até
31/12/2005
. (Anterior a 2008).

·

Maria Eunice da Silva Pantoja:
Trabalhou até
31/12/2005
. (Anterior a 2008).

·

Olinda Monteiro de Sá:
Trabalhou até
31/12/2004
. (Anterior a 2008).

·

Venina Silva Monteiro:
Trabalhou até
22/12/1992
. (Anterior a 2008).

Embora se reforme a decisão para dizer que
não se aplica a prescrição bienal
(o que permitiria, em tese, ajuizar a ação após 2 anos do fim do contrato), a aplicação da
prescrição quinquenal
(Decreto 20.910/32) sobre as parcelas mensais resulta, na prática, na extinção da pretensão desses autores da mesma forma. Como não há nenhum dia de trabalho prestado dentro do "lustro" (período de 5 anos) que antecedeu a ação (15/02/2008 a 15/02/2013),
todas as parcelas cobradas estão prescritas.

Assim, o resultado final para esses recorrentes permanece o de improcedência/extinção pela prescrição, não porque perderam o prazo de 2 anos para agir, mas porque os créditos que buscavam foram inteiramente consumidos pelo prazo de 5 anos aplicável à Fazenda Pública.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Tendo a ação sido ajuizada em 15/02/2013, a condenação deve se limitar aos depósitos relativos às competências a partir de 15 de fevereiro de 2008.
Portanto,
as parcelas exigíveis anteriores a 15/02/2008
estão
prescritas
, e somente poderão ser reconhecidos valores
de 15/02/2008 em diante
.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024. Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática guerreada no sentido de:

a)
Adequar a fundamentação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1189 da Repercussão Geral
(RE 1.336.848), afastando a incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, e aplicando a
prescrição quinquenal
regida pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aos contratos jurídico-administrativos nulos;

b)
Em decorrência da aplicação do prazo quinquenal,
MANTER O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TOTAL
da pretensão de cobrança em relação aos autores
Jacirema Carvalho da Conceição, Marcia Cristina da Silva Costa, Cacilda Maria do Espirito Santo, Maria Eunice da Silva Pantoja, Olinda Monteiro de Sá e Venina Silva Monteiro
, uma vez que os vínculos laborais destes se encerraram integralmente em data anterior ao lustro prescricional (15/02/2008), restando fulminado o próprio fundo de direito;

c)
Para os demais autores, manter a limitação da condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS respeitante aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, a partir de
15/02/2008
;

d)
Determinar que a correção monetária e os juros observem a seguinte modulação: para o período anterior a 17/06/2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; a partir de 17/06/2024, deve-se observar a decisão do STF na ADI nº 5.090 (remuneração da conta vinculada pelo menos igual ao IPCA).

CONDENO a ré a pagar honorários advocatícios, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Mantém-se a decisão recorrida nos seus demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026